Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEOENERGIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DAS FATURAS. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. CONDUTA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do § 2o do art. 172 da Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 669, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp 1.412.433/RS e REsp 1.412.435/MT), fixou entendimento no sentido de admitir a suspensão no fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento, somente em relação a débitos recentes, não sendo admitido o corte no fornecimento de serviço público essencial na hipótese em que os débitos se referem há mais de três meses.
3. É indevida a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica após o pagamento das faturas (recentes e antigas). O débito remanescente em aberto, fatura de setembro de 2016, apresentada de surpresa ao autor, já excedia, e muito, o prazo de 90 dias previsto no § 2o do art. 172 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, não podendo mais justificar a persistência do corte no fornecimento de energia.
4. Verificada a falha na prestação do serviço, responde a distribuidora de energia objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, sob o prisma da teoria do risco administrativo (CDC, art. 6o, VI e CF, art. 37, § 6o). Ademais, a manutenção da suspensão no fornecimento de energia elétrica não pode ser confundida com mero dissabor ou aborrecimento do cotidiano, ao revés, teve aptidão bastante para violar a dignidade da pessoa humana, por se tratar de bem essencial, mormente para o autor, por estar com idade avançada e necessitar desse serviço púbico, para tratamento contínuo da sua saúde, com sequelas da COVID 19, mediante uso de ventilação mecânica. Devida, portanto, a indenização, por dano moral.
5. Recurso conhecido e provido.